Tribunal: TJSP
Processo: 1008599-83.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Manutenção em plano de saúde e Mensalidades. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Manutenção em plano de saúde e Mensalidades. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 17161113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, remetendo-se ao acervo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008599-83.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
MADALENA DE FREITAS, é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Necessária a suspensão do
processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
remetendo-se ao acervo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008599-83.2018.8.26.0161 -Voto no 10.485
2
Apelação Cível no 1008599-83.2018.8.26.0161
Apelante: Maria Madalena de Freitas
Apelado: Fundação Saúde Itaú
Comarca: Diadema
Voto no 10.485
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipação de tutela. Manutenção em plano de saúde
e Mensalidades. Reajustes por mudança de faixa etária.
Plano
coletivo.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a
tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa
etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova
afetação por meio do REsp no 17161113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo
até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, remetendo-se ao acervo.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 316/318, que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer condenando a autora nas custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios fixados em meio salário mínimo vigente,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Inconformada recorre a autora.
Alega ter direito de manutenção no plano de saúde o
qual era beneficiária quando empregada do Banco Itaú, cobrando-
se apenas o valor que recolhia referente a cota-parte empregado e
cota-parte empregador durante a vigência do contrato de trabalho,
com eventuais correções monetárias aplicadas ao contrato, sem
qualquer aplicação de faixa etária, por entender serem abusivas as
cobranças na forma como estabelecidas com base na faixa etária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008599-83.2018.8.26.0161 -Voto no 10.485
3
para o empregado desligado. Diz tratar-se de ato abusivo e que o
reajuste a ser aplicado por ocasião dos 59 anos elevará a
mensalidade dela e de seu marido para R$2.486,32 quando pagava
apenas R$126,93 para o grupo familiar. Discorre sobre a ilegalidade
da forma de custeio. Pretende a reforma integral da sentença e a
procedência da ação.
Recurso processado, com contrarrazões recursais,
fls.343/362.
Às fls. 365, manifestação em oposição ao julgamento
virtual e pedido de sustentação oral.
Às fls. 367/380, memorial apresentado pela autora.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora, pretendendo a
manutenção em plano de saúde, rebela-se contra os reajustes
aplicados em seu plano de saúde coletivo.
Alega que as mensalidades do plano de saúde
passaram a ser reajustadas de forma abusiva denunciando a
ilegalidade do reajuste por mudança de faixa etária. Assim, requereu
a declaração de nulidade da forma de custeio diversa do que
anteriormente pagava, bem como a exclusão dos reajustes abusivos
aplicados em razão da mudança de faixa etária.
Infere-se dos autos que a questão também versa sobre
os reajustes aplicados por ocasião da mudança da faixa etária em
contrato coletivo de plano de saúde.
A matéria foi novamente afetada pelo Superior
Tribunal de Justiça, com audiência pública realizada em fevereiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008599-83.2018.8.26.0161 -Voto no 10.485
4
20201, conforme se infere da notícia extraída do site do Superior
Tribunal de Justiça:
“Tema 1016
Resp no 17161113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, questão submetida a julgamento:
a) Validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Registre-se que, por meio de decisão monocrática
publicada em 17.08.2020, no RESP 1873377/SP foi determinada a
afetação do recurso especial interposto no IRDR 11 TJSP ao tema
repetitivo no 1016 daquela Corte.
Confira-se: “Ante o exposto, AFETO o presente
recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, como representativo do
Tema 1016/STJ”.
Registre-se que, em casos semelhantes, já decidiu esta
C. 6a Câmara de Direito Privado, em voto proferido pelo Des. Rodolfo
Pellizari, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no
2219221-87.2019.8.26.0000:
Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a afetação ao regime dos recursos repetitivos
com os amplos efeitos do artigo 1.037, inciso II, do novo
1 “em junho de 2019, a Corte afetou o problema ao rito do artigo 1.036 do CPC, indicando duas
questões: (a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por
faixa etária; e (b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste.[2] O relator do acórdão, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, designou audiência pública, que será realizada no dia 10 de fevereiro
de 2020. A discussão é de grande importância prática dada a multiplicidade de demandas a respeito
do assunto. Com efeito, nos últimos anos houve redução da oferta de planos individuais e familiares
comparativamente aos coletivos, em razão principalmente do maior controle dos seus reajustes
anuais pela ANS. Fala-se, até mesmo, de um aumento do número de planos de saúde 'falsos
coletivos'” (...). STJ volta a afetar tema do reajuste etário nos planos de saúde. Guilherme Henrique
Lima Reinig e Viviane Isabel Daniel Speck de Souza. (https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/stj-
volta-afetar-tema-reajuste-etario-planos-saude) data 27.01.2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008599-83.2018.8.26.0161 -Voto no 10.485
5
Código de Processo Civil (... suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional) na seguinte conformidade: REsps 1716113/DF,
1721776/SP,
1723727/SP,
1728839/SP,
1726285/SP
e
1715798/RS - tema 1016 - tese afetada: (a) Validade de
cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base
atuarial do reajuste.
Assim, tendo em vista que existe debate nos autos a
respeito da possibilidade de reajuste decorrente por
mudança por faixa etária, a questão se insere no tema
1016, de modo a implicar na necessidade do aguardo da
decisão, em sede de análise de recursos repetitivos, pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Em caso análogo já decidiu
essa E. Corte do seguinte modo:
“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. I. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que rejeitou
embargos de declaração. Pretensão de afastamento da
suspensão do processo (tema 1016). Existência de debate
nos autos sobre reajuste decorrente de mudança de faixa
etária.
Julgamento
nesse
momento
processual
que
afrontaria a determinação de suspensão do processo (grifo
nosso) II. Agravo improcedente por votação unânime.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC, ou
seja, de 1% sobre o valor atualizado da causa. DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA” (Agravo Interno Cível no 1102600-54.2015.8.26.0100
Rel. Des. Donegá Morandini 3a Câm. de Dir. Priv. j. em
27/09/2019
Nesse quadro, necessária a suspensão da presente
ação até que haja julgamento definitivo do Tema 1016 que envolve
a discussão da presente demanda.
Ante o exposto, suspende-se a presente ação nos
termos supramencionados, remetendo-se ao acervo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator